Tribunal: TJPA
Processo: 0005446-48.2014.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005446-48.2014.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL SEM QUE HOUVESSE REQUERIMENTO DO PARQUET. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Há casos excepcionais na jurisprudência em que a decisão do juiz determinando o arquivamento do inquérito policial que tramitavam por prazos excessivos foi referendada pelas Cortes Superiores, face terem reconhecido que nessas situações havia excesso de prazo injustificável e os investigados não poderiam ser prejudicados pela ineficiência do Estado.

2. Não há que se reconhecer afronta ao princípio da eficiência, uma vez que, havendo necessidade de prorrogar o prazo de conclusão do inquérito ante a necessidade de cumprir outras diligências, o recorrente opinou pelo seu deferimento que foi acolhido pelo próprio juízo a quo.

3. Não existe a possibilidade do Juiz determinar, de ofício, o arquivamento do inquérito policial, sob pena de invadir a competência dos Membros do Ministério Público. Precedente do STF.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para que a fim de que as investigações constantes do inquérito policial sejam retomadas, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pela PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia (Id 8117071), que determinou o arquivamento do Inquérito Policial por portaria n° 164/2009.000063-0, instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro (homicídio simples), contra a vítima DOMINGOS LEAL RIBEIRO.

O apelante alega que o juízo a quo não poderia determinar o arquivamento do inquérito policial sem que houvesse pedido do Parquet na condição de Dominus littis.

Pediu o provimento do apelo a fim de dar prosseguimento às investigações.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Narra o Boletim de Ocorrência Policial constante nos autos do IPL à p. 6, que a senhora Francisca Gomes Leal compareceu à Unidade Policial de São Domingos do Araguaia, na data de 14 de agosto de 2009, para “[...] registrar que, em sua residência, por volta das 06h00 da data de hoje, tomou conhecimento através de sua vizinha LUCIENE PEREIRA BARBOSA, de que DOMINGOS LEAL RIBEIRO, 27 anos de idade (sobrinho da relatora), foi encontrado morto, apresentando ferimentos por arma branca) em frente à casa da senhora CHAGUINHA, a cerca de duas casa da residência da relatora; QUE, constaram o fato e acionaram a polícia; QUE, a vítima residia na mesma residência na qual a relatora e familiares residem; QUE, desconhecem autoria e motivos do crime. QUE, a vítima trabalhava em serviço geral na serraria da gasolina, era alcoólatra, envolvia-se em briga de rua, e era pessoa muito "fechada". [...].”

Em Relatório de Investigação à p. 26/27 e 29/30, datado de 25/11/2014, foi informado que após diligências efetuadas para investigar o crime, localizar e qualificar o suspeito, bem como possíveis testemunhas que tenham presenciado os fatos, o inquérito, até aquele momento seguia sem indiciamento, restando infrutíferas as diligências realizadas. À vista disso, determinou-se a remessa dos autos ao Juízo de Direito da Comarca de São Domingos do Araguaia, para apreciação, bem como para manifestação de membro do Ministério Público, sendo solicitado, desde logo, o retorno dos autos à delegacia, para realização de novas diligências, com o fim de elucidar os fatos investigados.

Em manifestação à p. 34, datada de 23/01/2015, o RMP representou pela devolução dos autos à Delegacia de origem para novas diligências, a fim de se aprofundar as investigações. Dessa forma, os autos foram devolvidos à Delegacia de origem em 02/02/2015, para cumprimento das diligências requeridas pelo Ministério Público (p. 35).

Em 16 de novembro de 2020, fizeram-se autos conclusos ao MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia, que decidiu, sem qualquer manifestação ou parecer ministerial, pelo arquivamento do inquérito, sustentando sua decisão em suposta ausência de fundamento para manutenção do feito e em respeito ao princípio da eficiência processual. Além disso, explana que a persecução penal já não se justifica, vez que não se pode manter um cidadão na condição de acusado por prazo indeterminado, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (p. 37/40).

São os fatos.

O apelante alega que o juízo a quo não poderia determinar o arquivamento do inquérito policial sem que houvesse pedido do Parquet na condição de Dominus littis.

Com efeito, não se nega que, em hipóteses excepcionalíssimas, há casos na jurisprudência em que a decisão do juiz determinando o arquivamento do inquérito policial que tramitavam por prazos excessivos, foi referendada pelas Cortes Superiores, face terem reconhecido que nessas situações havia excesso de prazo injustificável e os investigados não poderiam ser prejudicados pela ineficiência do Estado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 168 E 171 DO CÓDIGO PENAL E NOS ARTS. 102, 106 E 107 DO ESTATUTO DO IDOSO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ALEGADA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUESTÕES JÁ APRECIADAS NOS AUTOS DO HC N. 499.256/SC. OCORRÊNCIA DE FISHING EXPEDITION. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGADO SOLTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. TRANCAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. a 2. Omissis.

3. O prazo para a conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto: é impróprio; assim, pode ser prorrogado a depender da complexidade das investigações. De todo modo: consoante precedentes desta Corte Superior, é possível que se realize, por meio de habeas corpus, o controle acerca da razoabilidade da duração da investigação, sendo cabível, até mesmo, o trancamento do inquérito policial, caso demonstrada a excessiva demora para a sua conclusão.

4. A propósito, "ainda que não decretada a prisão preventiva ou outra medida cautelar diversa, o prolongamento do inquérito policial por prazo indefinido revela inegável constrangimento ilegal ao indivíduo, mormente pela estigmatização decorrente da condição de suspeito de prática delitiva" (RHC 135.299/CE, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/3/2021).

5. Constata-se, no caso, o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial na origem, instaurado em 2013, ou seja, há mais de 9 (nove) anos. As nuances do caso concreto não indicam que a investigação é demasiadamente complexa; apura-se o alegado desvio de valores supostamente recebidos pelo Paciente, na qualidade de advogado da vítima (pessoa idosa, analfabeta e economicamente hipossuficiente);há apenas um investigado; foi ouvida somente uma testemunha e determinada a quebra do sigilo bancário de duas pessoas, diligências já cumpridas. Outrossim, a investigação ficou paralisada por cerca de 4 (quatro) anos e a autoridade policial, posteriormente, apresentou relatório que concluiu pela inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. No entanto, a pedido do Ministério Público, a investigação prosseguiu.

6. Mostra-se inadmissível que, no panorama atual, em que o ordenamento jurídico pátrio é norteado pela razoável duração do processo (no âmbito judicial e administrativo) - cláusula pétrea instituída expressamente na Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 45/2004 -, um cidadão seja indefinidamente investigado, transmutando a investigação do fato para a investigação da pessoa.

7. Colocada a situação em análise, verifica-se que há direitos a serem ponderados. De um lado, o direito de punir do Estado, que vem sendo exercido pela persecução criminal que não se finda. E, do outro, do paciente em se ver investigado em prazo razoável, considerando-se as consequências de se figurar no polo passivo da investigação criminal e os efeitos da estigmatização do processo.

8. Ordem concedida para trancar o Inquérito Policial objeto da presente impetração, sem prejuízo da abertura de nova investigação, caso surjam provas substancialmente novas. (HC n. 653.299/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

Não há que se reconhecer afronta ao princípio da eficiência, uma vez que, havendo necessidade de prorrogar o prazo de conclusão do inquérito ante a necessidade de cumprir outras diligências, o recorrente opinou pelo seu deferimento que foi acolhido pelo próprio juízo a quo .

Por derradeiro, não existe a possibilidade do Juiz determinar, de ofício, o arquivamento do inquérito policial, sob pena de invadir a competência dos Membros do Ministério Público.

Nesse sentido, orienta o Colendo STF:

COMPETÊNCIA – INQUÉRITO – ARQUIVAMENTO. A teor do disposto no artigo 30 da Lei nº 8.038/90, ao relator somente cabe arquivar o inquérito quando o requerer o Ministério Público. Não o fazendo, incumbe submeter a matéria ao Colegiado, acionando o instituto da questão de ordem. INQUÉRITO – INDÍCIOS – INEXISTÊNCIA – ARQUIVAMENTO. A inexistência de indícios de autoria conduz ao arquivamento do inquérito. (Inq 3815 QO, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 06-04-2015 PUBLIC 07-04-2015)

Por isso, devem ser acolhidas as razões do recurso.

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao apelo a fim de que as investigações sejam retomadas, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/10/2023